Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723786-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BASILIA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. OFENSAS RECÍPROCAS E PROPORCIONAIS. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide. 2. O direito à liberdade de informação, garantido pela Constituição Federal, não é absoluto e irrestrito, encontrando limite no direito à honra e à imagem de quem puder ser atingido pela notícia a ser publicada. Dentre tais limites, encontra-se a necessidade de retratar fatos verídicos, de relevância pública e com adequada forma de transmissão. 3. Se a jornalista faz pedido invasivo e inoportuno ao Réu, pretendendo ter ciência sobre informação sem nenhuma relevância pública, e recebe em resposta frase grosseira e desrespeitosa, não se pode considerar a existência de danos morais indenizáveis, porquanto ambas as condutas foram inadequadas e concorrentes entre si, sendo capaz de romper o nexo de causalidade. 4. As posteriores ofensas proferidas pelas partes em redes sociais foram recíprocas e proporcionais, tratando-se de mero dissabor decorrente da vida em sociedade, não gerando, assim, o dever de indenizar por danos morais. 5. Apelação conhecida e provida. Recurso Adesivo prejudicado. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos V, X, e XIV, e 220, ambos da Constituição Federal, 20, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando inobservados o respeito à honra e à imagem, e o direito à reparação de dano por ato ilícito, ofensivo à personalidade. Colaciona julgado do TJSP, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921 (id 27831020, pág. 32). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada violação aos artigos 5o, incisos V, X, e XIV, e 220, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 20, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido da ocorrência de dano a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012